Tribunal: TJDFT
Processo: 0739465-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS PREVISTA NA LEI 7.347/85. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. O SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDESER – ajuizou ação civil coletiva com vistas a defender interesse dos servidores pertencentes ao quadro da Administração Pública.

2. Conforme art. 1o, IV, da Lei 7.347/85, a ação civil pública é meio cabível para defender interesses difusos e coletivos.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é pertinente o ajuizamento de ação civil pública por sindicato em defesa de direitos individuais homogêneos, aplicando-se o art. 18 da Lei 7.347/85 (EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015).

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.